Tribunal: TJSP
Processo: 2280629-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Pretensão ao afastamento, ainda liminarmente, da aplicação dos arts. 9.o, inciso XII, e 12, inciso VI e § 1.o, da Lei Municipal n.o 14.223/06 ("Lei Cidade Limpa"), que cuidam da vedação de anúncios publicitários em veículos automotores, motocicletas, bicicletas e similares e "trailers" ou carretas – Caráter satisfativo – Inviabilidade,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Pretensão ao afastamento, ainda liminarmente, da aplicação dos arts. 9.o, inciso XII, e 12, inciso VI e § 1.o, da Lei Municipal n.o 14.223/06 ("Lei Cidade Limpa"), que cuidam da vedação de anúncios publicitários em veículos automotores, motocicletas, bicicletas e similares e "trailers" ou carretas – Caráter satisfativo – Inviabilidade, nos termos do art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 – Não ilidida, ademais, a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo – Ausente a comprovação dos requisitos legais, não se concede a medida liminar pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2280629-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMBRASUL-EU LOCAÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LTDA, é
agravado SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280629-79.2019.8.26.0000
2
Voto no 16.897
Agravo de Instrumento n.o 2280629-79.2019.8.26.0000
Feito originário no 1063083-47.2019.8.26.0053
Agravante: EMBRASUL-EU LOCAÇÃO E VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE LTDA.
Agravado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DE
SÃO PAULO
Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Liminar Pretensão ao afastamento, ainda liminarmente, da
aplicação dos arts. 9.o, inciso XII, e 12, inciso VI e § 1.o, da
Lei Municipal n.o 14.223/06 (“Lei Cidade Limpa”), que
cuidam da vedação de anúncios publicitários em veículos
automotores, motocicletas, bicicletas e similares e “trailers”
ou carretas Caráter satisfativo Inviabilidade, nos termos do
art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 Não ilidida, ademais, a
presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo
Ausente a comprovação dos requisitos legais, não se concede
a medida liminar pleiteada Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 81 que, em sede
de mandado de segurança preventivo, indeferiu a concessão
de medida liminar para afastar, ainda liminarmente, a
aplicação dos arts. 9.o, inciso XII, e 12, inciso VI e §
1.o, da Lei Municipal n.o 14.223/06 (“Lei Cidade Limpa”),
que cuidam da vedação de anúncios publicitários em
veículos automotores, motocicletas, bicicletas e similares
e “trailers” ou carretas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280629-79.2019.8.26.0000
3
Sustenta a agravante que estão presentes
os requisitos legais à concessão da medida pleiteada.
Argumenta que, na condição de empresa agenciadora de
espaços publicitários, não pode ter o seu direito tolhido,
a teor do disposto na Lei Federal n.o 13.784/19, que
normatiza os direitos de liberdade econômica, não podendo
uma
lei
municipal
inviabilizar
o
seu
segmento
profissional, cuja regulamentação deve se destinar às
empresas que exercem a atividade de propaganda, tendo a
Lei Municipal n.o 14.223/06, em seu art. 9.o, inciso XII,
e art. 12, inciso VI e § 1.o, excedido sua competência
normativa, violando princípios constitucionais como o da
proporcionalidade, livre iniciativa, livre concorrência
(art. 170 da Constituição Federal) e propriedade privada,
além da competência privativa da União para legislar sobre
trânsito e transporte.
Denegado o efeito suspensivo pleiteado
(fls. 22/23), não sobreveio contraminuta (fls. 28).
A douta Procuradoria de Justiça optou
por não intervir no presente feito (fls. 33).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 26/27).
É o relatório.
Cumpre lembrar que a matéria objeto de
conhecimento neste recurso compreende apenas a discussão
acerca da concessão da medida liminar, devendo adequar-se
aos estreitos limites da plausibilidade da medida, sob
pena de adentrar ao mérito da ação.
Assim, nesta fase processual de cognição sumária, apenas deverão ser analisados os
requisitos para a concessão da medida alvitrada, quais
sejam: o “fundamento relevante” (fumus boni iuris) e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280629-79.2019.8.26.0000
4
“ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”
(periculum in mora), consoante disposto no art. 7.o,
inciso III, da Lei n.o 12.016/09.
No caso em questão, a pretensão da
agravante assume nítido caráter satisfativo e, como tal,
encontra óbice no art. 1.o, § 3.o, da Lei Federal n.o
8.437/92, que veda a concessão de medida liminar que
esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
ajuizada contra o Poder Público.
Ainda que assim não fosse, pelo mérito,
melhor sorte não socorreria à agravante, porquanto não
restou ilidida a presunção de veracidade e legalidade do
ato administrativo vergastado, pois a atuação da autoridade apontada como coatora se encontra em
conformidade com o interesse público em se coibir a
instalação de publicidade aparentemente irregular.
Com
efeito,
a
Lei
paulistana
n.o
14.223/06, conhecida como “Lei Cidade Limpa”, estabeleceu,
em seu art. 9.o, inciso XII, que:
Art. 9.o É proibida a instalação de anúncios em:
XII
-
nos
veículos
automotores,
motocicletas,
bicicletas e similares e nos "trailers" ou carretas
engatados ou desengatados de veículos automotores,
excetuados aqueles utilizados para transporte de
carga.
O C. Órgão Especial desta E. Corte já
havia apreciado a questão por ocasião do julgamento da ADI
n.o 163.152-0/3-00, relatada pelo Eminente Des. IVAN
SARTORI, cuja ementa ora se transcreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280629-79.2019.8.26.0000
5
Constitucional - Incidente de inconstitucionalidade.
Ausência de prejudicialidade em função do julgamento
precedente, pelo Órgão Especial, de ADIn versando a
mesma lei - Preliminar afastada. Arts. 9.o, inciso
III, X e XII; 17; 18; 21 e 44, parágrafo único, da
Lei Municipal 14.223, de 26 de setembro de 2006, que
regula "a ordenação dos elementos que compõem a
paisagem urbana do Município de São Paulo" - Vício
inexistente - Direitos à propriedade, ao exercício
de atividade e ã iniciativa privada preservados -
Maltrato a direito adquirido e a ato jurídico
perfeito descaracterizado - Limitações impostas ao
particular que dizem com o interesse público -
Competência legislativa do Município ocorrente -
Inteligência dos arts. 23, VI; 30, I e VIII; e 182
da
Carta
Política
-
Precedentes
do
STF
-
Improcedência, rejeitada a preliminar. (TJSP; Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
de
Lei
9301763-29.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Ivan
Sartori;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13.a Vara;
Data do Julgamento: 30/07/2008; Data de Registro:
22/08/2008 grifos nossos).
Ausente, pois, o indispensável requisito
do “fumus boni juris”. Ausente também a comprovação do
periculum in mora, porquanto se trata de lei promulgada há
aproximadamente 14 anos, vale dizer, desde há muito
consolidada no cenário legislativo, muito antes da constituição da agravante (fls.
19),
inclusive
com
declaração de constitucionalidade pelo órgão competente.
Dessa forma, a r. decisão agravada não
comporta reparo.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280629-79.2019.8.26.0000
6
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator